Tribunal: STF
Processo: Rcl 84586
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara de Organizações Criminosas do Estado de Santa Catarina, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5008508-06.2025.8.24.0008.



    A defesa sustenta, em síntese, que “o acesso aos autos se monstra indispensável, uma vez que necessário para a melhor defesa da paciente, que até o presente momento não possui conhecimento se figura como informante, testemunha ou investigada nos presentes autos, e para que seja respeitado o direito à ampla defesa e contraditório”.



    Requer, em sede liminar, “seja determinada a imediata habilitação e acesso da ora reclamante e seu causídico aos autos nº 5008508-06.2025.8.24.0008/SC”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. 



    1. A reclamação foi apresentada sob a alegação de que a decisão do Juízo da Vara de Organizações Criminosas do Estado de Santa Catarina, ao indeferir a habilitação e acesso do defensor, à diligências ainda pendentes de cumprimento, violou o teor da Súmula Vinculante n. 14. 



    2. O teor da Súmula Vinculante n. 14 confere ao investigado a possibilidade de que, por meio de seu defensor constituído, possa ter acesso aos elementos de prova produzidos, porém não de forma irrestrita, abrangendo esse direito somente ao que já documentado no procedimento investigatório 



    3. Parecer pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que o pedido defensivo foi indeferido, por ora, em razão de diligências pendentes de cumprimento por parte da Autoridade Policial. 



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente